Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-91.2024.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000909-91.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA PANTOJA MATOS LTDA - CNPJ: 13.624.500/0001-46 (RECORRIDO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – ARGUIÇÃO DE TEMA AFETADO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1282 DO STF - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ARGUIÇÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL – EFEITOS
EX NUNC
– IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO NO STF 61.136/MT – DECISÃO MODULATÓRIA NA ADI ESTADUAL Nº1003057-65.2019.8.11.0000
CASSADA
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA – ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA – EFEITOS
EX TUNC
– PROTESTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – PREVISÃO LEGAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a necessidade de sobrestamento do feito em razão do trâmite do Tema n.º 1282, bem como alega inobservância deste juízo quanto a modulação dos efeitos do julgamento da ADI ESTADUAL Nº1003057-65.2019.8.11.0000.

2.

Cumpre registrar que o entendimento consignando na decisão agravada está em consonância com: (i) o julgamento da ADI ESTADUAL Nº1003057-65.2019.8.11.0000; (ii) o julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245; (iii) a jurisprudência do e. TJMT e desta e. Turma Recursal.

3.

O sobrestamento não é automático e nem inerente à admissão do processamento no rito indigitado, sendo expressamente necessário que o ministro relator determine ou module a suspensão dos processos que versam sobre a matéria que foi submetida a julgamento em sede de repercussão geral. Inexistindo determinação pelo relator do Tema n.º 1.282, resta impossibilitado o sobrestamento da presente demanda.

4.

No tocante a modulação temporal da ADI n.º 1003057-65.2019.811.0000, importante frisar que a Suprema Corte cassou a decisão modulatória no julgamento da Reclamação 61.136/MT, determinando a prolação de novo julgamento em observância ao que já decidido pelo STF nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.

5.

Cassada a decisão modulatória e sendo determinada a prolação de novo julgamento, foi proferida decisão pelo e. TJMT afastando a modulação dos efeitos e determinando a aplicação da regra geral: efeitos ex tunc.

6.

Em relação a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, tem-se que a decisão não padece reforma, pois incontroverso o pagamento de tributo inconstitucional.

7.

Os danos morais são devidos na medida em que houve o protesto ilícito no nome da agravada. Entretanto, tem-se que o quantum fixado merece ser reduzido para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com o fito de adequar aos parâmetros desta e. Turma Recursal no julgamento de casos análogos.

8.

Conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento somente para minorar o valor do dano extrapatrimonial, mantida a decisão nos demais termos.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pelo ente estadual contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual deu provimento ao recurso interposto pela parte agravada, ora parte autora, para
(i)
declarar a nulidade dos débitos fiscais referentes ao recolhimento da taxa de combate ao incêndio (TACIN);
(ii)
condenar a restituição em dobro do valor pago indevidamente; e
(iii)
condenar o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais em razão do protesto indevido.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a
(a)
necessidade de sobrestamento do feito em razão do trâmite do Tema n.º 1282;
(b)
inobservância deste juízo quanto a modulação dos efeitos do julgamento da ADI ESTADUAL Nº1003057-65.2019.8.11.0000;
(c) (
impossibilidade da repetição do indébito;
(d)
afastar ou minorar o dano moral arbitrado. Ao final, pugna pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium retro
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
presentes os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado, passa-se à análise da controvérsia suscitada pelo agravante.

A percepção desde relator é que a intenção da agravante é a mera protelação da demanda, se limitando a exaustivamente arguir a respeito da modulação dos efeitos do julgamento da ADI
ESTADUAL Nº1003057-65.2019.8.11.0000 e pugnar pelo sobrestamento da demanda em razão do Tema n.º 1282.

Todavia, tais questões já foram devidamente ponderadas por este juízo, restando suficientemente fundamentadas pela decisão
retro.

Cumpre registrar que o entendimento consignando na decisão agravada
está em consonância
com:
(i)
o julgamento da
ADI
ESTADUAL Nº1003057-65.2019.8.11.0000;
(ii)
o julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245;
(iii)
a jurisprudência do e. TJMT e desta e. Turma Recursal.

Logo, constata-se que o manejo do presente instrumento é em razão da irresignação do ente público. Entretanto, o mero inconformismo da parte não possui o condão para modificar o resultado do julgamento, considerando principalmente que a decisão invectivada está fundamentada essencialmente no que restou decidido pelo e. TJMT em consonância com o que restou pacificado pelo Supremo Tribunal de Justiça.

FRISE-SE:

a)

Da impossibilidade de sobrestamento da demanda

O art. 1.035, §5º, do CPC tem a seguinte redação:

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o
relator
no Supremo Tribunal Federal
determinará
a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Da análise do dispositivo supramencionado, é de se concluir que o sobrestamento das demandas que tenham como mérito a questão submetida a julgamento
deve ser determinado pelo ministro relator
. Com feito, o sobrestamento não é automático e nem inerente à admissão do processamento no rito indigitado.

No caso do Tema 1.282/STF, foi reconhecida somente a repercussão geral sobre a matéria em questão, inexistindo quaisquer determinações para suspensão dos processos que versem sobre a matéria submetida a julgamento.

Portanto, não há de se falar em sobrestamento da presente demanda, sendo descabido o seu requerimento, porquanto ausente determinação para tal.

b)

Da ausência de modulação dos efeitos

Embora inicialmente a ADI n.º 1003057-65.2019.811.0000 tenha decidido pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora da taxa de combate ao incêndio, há de observar que referida decisão foi
CASSADA
pela Suprema Corte no
julgamento da Reclamação 61.136/MT
.

O Supremo Tribunal de Justiça determinou a prolação de novo julgamento em
estrita observância
do que já decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.

Assim, com o fito de respeitar a autoridade da decisão do STF, foi proferido novo julgamento na ADI n.º 1003057-65.2019.811.0000
afastando a modulação temporal
para
aplicar a regra geral: efeitos
ex tunc.

Desta forma, a ilicitude da cobrança do TACIN é desde o nascedouro da lei instituidora, sendo manifestamente infundados os argumentos de efeitos
ex nunc.

A título de reforço
, colaciona-se abaixo diversos julgados
recentes

do e. TJMT e, também, desta e. Turma Recursal sobre a matéria
sub judice:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL
. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF. REJEITADA
. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC
.
ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA
DA TACIN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou nula a certidão de dívida ativa executada, ante a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes a TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando extinto o executivo fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é caso de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n. 1282 pelo Supremo Tribunal Federal (STF); e (ii) se a inconstitucionalidade da TACIN implica a aplicação de efeitos ex tunc, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ou se deve ser observada a modulação dos efeitos conforme defendido pelo apelante.

III. Razões de decidir

3. Quanto à
preliminar de sobrestamento, ao Tema 1.282
, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão
, sem determinação de sobrestamento
. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015
não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral
, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. No mérito, conforme entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível e, portanto, devendo ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

5. Em razão da
ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal,
deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc, implicando a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora.
De forma que
não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito ex tunc, retroagindo à data do ato impugnado, sendo inválida a cobrança desde a sua instituição".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil; Artigo 100, da Lei n. 4.549/1982 (MT). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 01.08.2017; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 15.3.2021; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, julgado em 14.10.2021.

(N.U 1032002-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – TEMA 1282 - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS CORRELATOS
– RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível e, portanto, devendo ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN. 2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora
. De forma que
não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.
3 – O
reconhecimento de repercussão geral não induz
, por si só, à
suspensão dos processos correlatos à matéria debatida
, prevista no art. 1.035, §5º, do CPC. Para tal finalidade, e por não ser automática, é imprescindível que o relator do processo referente à matéria controvertida determine o seu sobrestamento. 4 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

(N.U 1000864-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência,
Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

(grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO. PRELIMINAR REJEITADA
. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO ÓRGÃO ESPECIAL
. EFEITO EX NUNC NÃO APLICÁVEL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da execução fiscal diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de primeiro grau, que extinguiu a execução fiscal com base na inconstitucionalidade da TACIN, deve ser mantida, considerando-se a modulação dos efeitos ex nunc estabelecida pelo Órgão Especial desta Corte e a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em decisões análogas.

III. Razões de decidir

3.
Impossibilidade de sobrestamento
; ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A
suspensão
do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015
não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral,
tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. 4. Considerando a
ausência de modulação dos efeitos do julgado
(ADI 2908), pela Corte Suprema, a
declaração de inconstitucionalidade
do tributo, em regra,
gera efeitos ex tunc.
5.
Descabe falar na observância do efeito ex nunc,
em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício,
diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
pelo Supremo Tribunal Federal gera efeitos ex tunc, não se aplicando a modulação de efeitos ex nunc estabelecida pelo Órgão Especial do TJMT."

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, RE 1179245, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021.

(N.U 1003230-97.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência,
Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

(grifo nosso)

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 643.247 (TEMA 16). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECLAMAÇÃO NO STF Nº 61.136/MT. TEMA AFETADO PELA REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1282/STF. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
TESE DEFINIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO
. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO.
EFEITO “EX TUNC”.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A respeito da matéria objeto destes autos, cobrança da taxa de combate a incêndio – TACIN, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO -DJe 19/12/2017), TEMA 16, fixou, por unanimidade, a seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 2- O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000
declarou a inconstitucionalidade
do artigo 100 da Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, porém conferiu-lhe contornos “ex nunc”, para que a eficácia plena incidisse a partir do seu trânsito em julgado. 3- O
Supremo Tribunal Federal
, em decisão prolatada em 27/9/2023,
julgou PROCEDENTE a Reclamação nº 61.136/MT e
cassou
a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI
, e determinou a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, onde houve a
rejeição expressa ao pleito do Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal
. 4- A suspensão dos processos que tratam de questões semelhantes ao tema em questão, conforme previsto no §5° do art. 1.035 do CPC, não ocorre automaticamente com o reconhecimento da repercussão geral. É necessário que o relator do Recurso Extraordinário determine ou module a suspensão processual. No caso do TEMA 1282, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral, não há determinação de sobrestamento das ações relacionadas. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. É como voto. Juiz Walter Souza Relator

(N.U 1015093-60.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO QUINQUENAL OBEDECIDO – TRIBUTOS NÃO ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO –
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX TUNC
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional”. N.U 0001084-29.2018.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) 2. “Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.” (N.U 0005152-32.2010.8.11.0055, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). 3. Nos termos da tese fixada pelo STF no RE n. 643.247/SP, “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 4. “
A rigor, deve ser observado o efeito ex tunc, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal.”
(N.U 1005210-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022). 5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1045977-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

(grifo nosso)

c)

Da repetição do indébito

Incontroverso nos autos que a parte agravada, ora parte promovente, efetuou o pagamento da CDA
sub judice
(id. 229624512)
,
porquanto seu nome estava protestado (id. 229624514).

O Código Tributário Brasileiro é cristalino ao regulamentar que o sujeito passivo tem direito, independentemente de protesto, à restituição total do valor pago à título de tributo indevido (art. 163, inciso I). Com efeito, sendo a cobrança do TACIN ilícita desde o nascedouro da lei instituidora, tem-se que é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente ao fisco. A propósito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ICMS PELO REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. EFEITOS EX TUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado relativo à cobrança de ICMS por estimativa e da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O agravante sustentou a ilegitimidade ativa do contribuinte, a ausência de prova de repercussão conforme o art. 166 do CTN e a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 pelo STF. Pugnou também a prevalência da modulação de efeitos na ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há ilegitimidade ativa do contribuinte em relação à repetição do indébito tributário da TACIN e ICMS; (ii) se a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN deve ser aplicada de forma restritiva ou com efeitos ex tunc.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova da assunção do encargo financeiro, nos termos do art. 166 do CTN, está devidamente demonstrada nos autos, afastando a alegação de ilegitimidade ativa. 4. A decisão agravada contextualizou a manutenção da sentença decorrente da inconstitucionalidade da cobrança da TACIN já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como também na ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 (art. 100, Lei Estadual n. 4.547/82), e a ausência de modulação dos efeitos que conduz à aplicação retroativa (efeito ex tunc), sem qualquer limitação temporal. 5. O sobrestamento do feito até a decisão do Tema 1282 pelo STF não se justifica, pois não houve determinação de suspensão dos processos em trâmite. 6. Nesse sentido, julgados da 2ª turma recursal: N.U 1000065-47.2023.8.11.0015, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024; N.U 1033187-70.2023.8.11.0041, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024; N.U 1009694-52.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O contribuinte tem legitimidade ativa para pleitear a repetição do indébito quando comprovado o pagamento do tributo.

2. A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, devendo seus efeitos ser aplicados retroativamente (ex tunc), sem restrição temporal. _____________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 166; CF/1988, art. 146, II e III; EC n. 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017; STF, ADI nº 2908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.11.2019; STF, RE nº 1179245, Emb. Div., DJe 28.06.2019; TJ-MT, ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, j. 17.04.2024.

(N.U 1001375-65.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)
(grifo nosso)

d)

Da configuração dos danos extrapatrimoniais

Em relação a condenação imposta a título de danos morais, tem-se que a decisão monocrática acertadamente aplicou a Teoria do Risco Administrativo ao considerar suficiente a demonstração do dano decorrente da atuação do agravante. Importante destacar que o nome da parte agravada foi protestado em razão da ausência de recolhimento de tributo inconstitucional, logo, incontroverso o dano suportado pela parte promovente, restando o dever de indenizar.

No entanto, no que tange ao
quantum
indenizatório fixado, tem-se que as razões do agravante comportam acolhimento, vez que o valor arbitrado por este juízo foge dos parâmetros adotados para casos análogos. Colaciona-se trechos do julgado de n.º 1019297-47.2024.8.11.0003
:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FATO GERADOR ANTERIOR A 1/9/2020 E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO EFEITO EX TUNC. NULIDADE DA CDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que: (i) declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à TACIN; (ii) condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais à parte autora. 2.

A parte autora pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e indenização por danos materiais, enquanto o requerido busca a improcedência dos pedidos da inicial.

[...] 6.

A inscrição indevida em dívida ativa caracteriza falha grave que atinge direitos da personalidade do contribuinte, configurando dano moral in re ipsa.
O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença é proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização
. 7.

Não houve comprovação dos danos materiais pleiteados pela parte autora, tornando inviável a sua condenação. [...] A inscrição indevida em dívida ativa gera danos morais in re ipsa. 3.
O valor de R$ 3.000,00 arbitrado como indenização por danos morais é proporcional e razoável
. 4. A ausência de comprovação inviabiliza a indenização por danos materiais.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X; 150, IV; 155, II; Lei n. 9.868/1999, arts. 27 e 28.

(N.U 1019297-47.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

(grifo nosso)

Com essa consideração, constata-se que em casos análogos, a jurisprudência desta e. Turma Recursal tem fixado/mantido o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Este juízo, em
decisium
monocrático, fixou indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destoando consideravelmente dos parâmetros adotados por esta respeitável turma julgadora.

Assim, com o fito de garantir o equilíbrio das decisões, tenho que o
quantum
indenizatório deve ser
reduzido
para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que se adequa a jurisprudência desta turma, atende aos princípios norteadores para a fixação do dano moral, servindo como medida reparatória e pedagógica, sem causar o enriquecimento ilícito da parte agravada.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de dar parcial provimento ao presente agravo interno manejado pelo ente estadual
somente
para minorar o valor a ser indenizado a título de danos morais.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),

mantendo nos demais termos a decisão monocrática.

Deixo de aplicar a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025